Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709737-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA (requerida) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, ajuizada por JOSÉ RICARDO DA SILVA, processo n. 0703038-15.2021.8.07.0020 , deferiu a tutela de urgência “para determinar que os requeridos excluam, imediatamente, as publicações em nome do autor, com o consequente bloqueio de compartilhamento entre os diversos usuários da rede social denominada Linkedin e outras, conforme noticiado na petição inicial, sob pena de multa a ser fixada por este juízo.” Esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos do decisum a quo em relação a outras mensagens cuja URL ainda não foram especificadas (ID 24679042). Na manifestação de ID 24995722, a parte agravante requer a desistência do recurso diante da revogação da decisão agravada pelo juízo de origem. Nesse contexto, a nova decisão proferida pelo i. Magistrado a quo no ID88680639 nos autos principais, revogando a decisão agravada, acarreta a perda de objeto deste agravo de instrumento. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator